Tribunal: CARF
Processo: 10980.720057/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carmen Ferreira Saraiva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720057/2005-17
ACÓRDÃO
1001-003.813 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARANA GRANITOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999
CSLL – CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
A legislação define, claramente, que o Contribuinte proponente de
PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação, há que indicar/definir, de logo,
qual crédito servirá de contraponto ao débito apresentado como
“compensável”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (art.
114 do Anexo do Regimento Interno do CARF).

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Presidente
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1001-003.813 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720057/2005-17
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal já transcorrido o que se acha na análise!!.
PER/DCOMP e Despacho Decisório
O Contribuinte formalizou o Pedido de Compensação pelo número no
17156.30127.240704.1.3.04-0350, em 24.07.2004, utilizando-se de suposto crédito relativo a
pagamento a maior/indevido, de CSLL – pelo código de receita 2372, apurado em 31.12.1999 para
um débito de COFINS código 2172, vencido em 12.04.2001, pelo valor de R$ 2.802,10 contido no
DARF, fls. 17.
No Despacho Decisório, fls. 10, já se prenunciava a não comprovação devida, por
parte do Contribuinte de qual crédito estaria disponível à compensação pleiteada, o que equivale,
in casu, à sua própria inexistência, vejam-se dizeres do Despacho Decisório: “Porém, todo ele se
encontra alocado ao débito do PA 12/99. Ou seja, não se confirma o crédito utilizado”.
Enquadramento legal: Em essencial, todo o artigo 74, da Lei 9.430, de 27.12.1996.
NÃO COMPROVAÇÃO NEM A DEVIDA INDICAÇÃO DE CRÉDITO PELO MONTANTE APTO A COBRIR O
DÉBITO.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
tempestiva. Assim, neste azo, vê-se o Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-21.7127, de
09.04.2009, fls. 36/38:
“COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. Indefere-se o pedido e não se homologa a
compensação de débito quando inexistente o crédito indicado pela contribuinte. [...] Acordam os
membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, indeferir a solicitação e não
homologar a compensação”
[...]
“Dessa feita, uma vez que, de acordo com os autos, o pagamento indicado como
indevido na declaração encontra-se alocado integralmente ao débito vencido em 31/01/2000, não
há como deferir a solicitação”.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1001-003.813 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720057/2005-17
3
Recurso Voluntário
Notificado em 27.04.2009, fls. 40, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário
em 19.05.2009, às fls. 41/43, atendendo aos pressupostos de admissibilidade, alegando que:
“No 4o Trimestre de 1999, foi apurado uma CSLL de R$ 7.503,17 (sete mil,
quinhentos e três reais e dezessete centavos). Este valor, foi pago através das DARF's anexadas ao
processo, com os seguintes dados:
1) R$ 6.070,16 (seis mil, setenta reais e dezesseis centavos) através da DARF PA
31/12/1999, Cód. 2372, Vcto 31/01/2000, valor principal R$ 6.070,16, Valor Total R$ 6.070,16,
arrecadação em 21/01/2000; 2) R$ 1.433,01 (hum mil, quatrocentos e trinta e três reais e um
centavo) através da DARF PA 31/12/1999, Cód. 2372, Vcto 29/02/2000, Valor Principal R$
2.023,39, Juros R$ 20,23, Valor Total R$ 2.043,62, arrecadação em 29/02/2000.”
“Com estes pagamentos, toda a CSLL devida para o 4o Trimestre de 1999 restou
totalmente paga. Porém, houve pagamento indevido de outras duas Darf's, no Código 2372,
referentes ao PA 31/12/1999, nas datas de 30/03/2000 e 31/05/2004, nos valores de R$ 2.072,96
e R$ 2.802,10, respectivamente.”
“Desta forma, a alocação à que se refere o AFRF quanto ao recolhimento de
31/05/2004, foi equivocado, pois esta alocação deve ser feita da DARF recolhida em 29/02/2000.
Desta forma, por haver um erro na alocação do crédito, requeremos a revisão do despacho
decisório, homologando-se a compensação da maneira como foi informada”.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário, tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos nas normas de regência, também aos aspectos trazidos pelos artigos 17 e 23, ambos do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional - Lei 5.172, de 25.10.1966, assim, dele tomo conhecimento.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, não se vislumbram rastos de má-fé nas alegativas da
Empresa, lembremos aqui, do art. 136, do Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 25.10.1966.
Mesmo assim, o presente caso trata-se de PER/DCOMP com utilização de suposto crédito que não
fora definido pelo Contribuinte o que, por si só, impele-se à não homologação pleiteada.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1001-003.813 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720057/2005-17
4
Outrossim, registar-se todo o artigo 74, da Lei 9.430, de 27.12.1996. Aqui, em
índole de reforço ao Acórdão da 1a Turma de Julgamento, da DRJ/CTA-PR, por unanimidade de
votos, indeferir a solicitação e não homologar a compensação, coadunando-se com a decisão de
1a instância e mais ao § 12o do art. 114, do Regimento Interno do CARF - Ricarf - Portaria 1.634,
de 21.12.2023:
Dessa feita, uma vez que, de acordo com os autos, o pagamento indicado como
indevido na declaração encontra-se alocado integralmente ao débito vencido em
31/01/2000, não há como deferir a solicitação.
Diante do exposto, na qualidade de Relator, VOTO por NÃO HOMOLOGAR, in
totum, a compensação declarada, sendo assim, voto para que não seja acolhida a alegação e, por
consequência, para que não seja homologada a compensação e cobrem-se os débitos que daqui
advindos.
E, portanto, não cabe razão ao Contribuinte.
Conclusão
No caso em tela, delineado este painel, voto por julgar IMPROCEDENTE a
homologação da compensação apresentada na PER/DCOMP no 17156.301272.40704.13.04-0350.
Em face do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva

Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), código 2372, no valor de R$2.802,10 recolhido
em 31.05.2004 referente ao período de apuração do quarto trimestre do ano-calendário de 1999
para compensação dos débitos ali confessados.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1001-003.813 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720057/2005-17
5
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 10, o não reconhecimento do pagamento a
maior e assim não houve homologação do Per/Dcomp.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-21.727, de 09.04.2009,
e-fls. 36-38:
Acordam os membros da 1' Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
indeferir a solicitação e não homologar a compensação.
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui que:
DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, sempre respeitosamente, requer-se a Voss Senhoria:
1. No mérito, a improcedência da Autuação Fiscal, declarando-se extinta a
pretensão da Fazenda, na medida em que o contribuinte possuía um crédito
válido perante a fazenda, motivo pelo qual fazia compensação requerida;
2. Por qualquer dos motivos apresentados, deve ser homologada integralmente a
compensação realizada, extinguindo-se a cobrança operada pela fazenda;
3. Requer ainda, se necessário, a juntada de documentos para a complementação
de defesa no curso do processo;
4. Requer, finalmente, que a intimação, quanto aos atos processuais, sejam
encaminhadas ao procurador do sujeito passivo, no endereço abaixo impresso;
5. Prossiga-se, ex vi legis, até decisão final.
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.115, de 12.09.2019, e-fls. 46-49
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferida a Informação Fiscal, e-fls. 85-86, da qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 88 e
permaneceu silente.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1001-003.813 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720057/2005-17
6
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1001-003.813 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720057/2005-17
7
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-
000.115, de 12.09.2019, e-fls. 46-49 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Consta na Informação Fiscal, e-fls. 85-86, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
A Resolução no 1003-000.115 da 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) converteu o
julgamento do recurso voluntário em diligência a esta Unidade, para que esta
informe qual a situação dos recolhimentos relativos a CSLL do 4 o trimestre de
1999, se foram alocados em algum débito confessado, se foi solicitado a
retificação do DARF ou se houve encaminhamento de pedido de restituição/compensação.
Os recolhimentos relativos ao 4o trimestre de 1999 a serem analisados estão
descritos na tabela abaixo [...].
O DARF do “item 1” foi recolhido originalmente com o valor principal de R$
2.043,62, perfazendo o valor total de mesmo valor. Apesar da guia manual
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1001-003.813 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720057/2005-17
8
apresentar valor principal de R$ 2.023,39 mais valor juros de R$ 20,23, o total
recolhido foi alocado no valor principal. Não houve retificação de DARF.
Esse total (R$ 2.043,62) tem parte indisponível. O valor de R$ 590,38 foi utilizado
em DCOMP do processo no 10980.720046/2005-29. O saldo de R$ 1.453,24 não
foi usufruído para extinção de crédito tributário, ficando, portanto, disponível (fls.
55 a 59).
O DARF do “item 2” não foi retificado. O valor total de R$ 6.070,16 foi alocado
para a extinção de parte do montante da CSLL (código 2372) apurada relativa ao
4o trimestre de 1999, não restando saldo disponível (fls. 60 a 63).
O DARF do “item 3” não foi retificado. O valor total de R$ 2.802,10 (principal +
multa + juros) foi alocado para a extinção da outra parte do montante da CSLL
(código 2372) apurada relativa ao 4o trimestre de 1999, não restando saldo
disponível (fls. 64 a 67).
O DARF do “item 4” também não foi retificado. O valor de R$ 2.072,96 foi
totalmente utilizado em DCOMP do processo 10980.720054/2005-75, não
restando saldo disponível (fls. 68 a 71).
Assim, verifica-se que apenas o DARF do “item 1” tem valor de saldo não
usufruído, no total de R$ 1.453,24.
Dê-se ciência ao interessado.
Após, retorne-se o processo para a 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O pagamento a maior de CSLL, código 2372, no valor de R$2.802,10 recolhido em
31.05.2004 referente ao período de apuração do quarto trimestre do ano-calendário de 1999
objeto do Per/Dcomp em análise está identificado do item 3 da Informação Fiscal: “não restando
saldo disponível (fls. 64 a 67)”.
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-21.727, de 09.04.2009, e-fls. 36-
38, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
7. Segundo o § 1o do art. 5° c/c art. 28 da Lei n° 9.430, de 1996, a pessoa jurídica
pode optar por pagar em até três quotas a CSLL apurada no trimestre, sendo que
cada parcela deve vencer no último dia útil dos três meses subsequentes ao do
encerramento do período de apuração a que corresponder.
8. De acordo com o extrato de fl. 27, a contribuinte apurou CSLL a pagar de R$
7.503,17 no 40 trimestre de 1999. Ao informar o referido débito em DCTF, fl. 28,
vinculou apenas um pagamento de R$ 6.070,16 (com vencimento em
31/01/2000), indicando a existência de um saldo a pagar de R$ 1.433,01 de
contribuição. Vale dizer: não manifestou a opção pelo parcelamento previsto na
legislação de regência.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 1001-003.813 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720057/2005-17
9
9. Posteriormente, em 31/05/2004, efetuou o pagamento do saldo a pagar
indicado na DCTF com o vencimento de 31/01/2000 (R$ .433,01 + acréscimos
legais).
10. Ao identificar o DARF correspondente, com as exatas características do débito
(R$ 1.433,01, vcto. 31/01/2000 e código 2372) b sistema eletrônico da RFB
acabou efetuando automaticamente a sua alocação ao débito respetivo,
extinguindo, assim, a exigência.
11. A impugnante alega erro de alocação. Salienta que o pagamento de R$
1.433,01 havia sido incluído em um DARF pago em 29/02/2000 e que,
consequentemente, o pagamento feito em 31/05/2004 seria indevido.
12. Ocorre, contudo, que apesar de estar comprovado o pagamento de R$
2.023,39 em 29/02/2000, fl. 30, não há, nos autos, qualquer prova de que o
mesmo se refira ao débito vencido em 31/01/2000.
13. Dessa feita, uma vez que, de acordo com os autos, o pagamento indicado
como indevido na declaração encontra-se alocado integralmente ao débito
vencido em 31/01/2000, não há como deferir a solicitação.
14. Sendo assim, voto para que não seja acolhida a alegação e, por consequência,
para que não seja homologada a compensação.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-21.727, de 09.04.2009, e-fls.
36-38, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 116
DF CARF MF
Original